Tribunal: TJMT
Processo: 1012925-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012925-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), NILZABETE RODRIGUES DE MORAES - CPF: 106.964.401-30 (AGRAVANTE), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (AGRAVADO), C A E P E - CENTRO AMAZONICO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.925.716/0001-13 (AGRAVADO), EDUCON-SOCIEDADE DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA - CNPJ: 03.929.214/0001-35 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO ARRUDA - CPF: 047.045.829-14 (ADVOGADO), NIVAIR VIEIRA BORGES - CPF: 534.760.341-00 (ADVOGADO), JAX JAMES GARCIA PONTES - CPF: 014.858.526-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – INSTITUIÇÃO COM PERSONALIDADE DE DIREITO PÚBLICO – INCOMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A UNITINS sendo fundação instituída pelo Poder Público do Estado de Tocantins e integrante da Administração Indireta Estadual, possui, portanto, personalidade jurídica de direito público. Logo, o processamento e julgamento das demandas a que responde são de competência das Varas da Fazenda Pública. Desse modo, não há como atribuir a competência da vara cível diante da mudança da personalidade jurídica da instituição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020